Tribunal: TJPA
Processo: 0801523-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801523-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: MIZAEL PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE REVISÃO OBRIGATÓRIA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 06 (SEIS) ANOS. POSSUIDOR DE PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS.

INCABIMENTO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Presentes os pressupostos da segregação cautelar, para garantir a manutenção da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal.
Outrossim, o fato de o paciente ter estado por longo período em local incerto e não sabido sinalizou sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar
;

2.
Dessa forma tenho como
autorizada a manutenção da prisão preventiva
do paciente,
descabendo
ainda o argumento de
ausência de contemporaneidade
e de
reavaliação da prisão preventiva
no prazo de 90 dias.

3.
Quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas
condições pessoais favoráveis
não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar;

3.
Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal;

4.
Por fim, quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, por ser o paciente, pai de um filho menor que é seu dependente, não serve para justificar sua liberdade, pois além de o crime ter sido praticado com violência, tal exame deve ser realizado primeiramente pelo Juízo de primeiro grau, em razão da supressão de instância;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 15 de março e término à 14 horas do dia 17 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
15
de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar em favor do paciente
MIZAEL PEREIRA DA SILVA
, impugnando ato M.M. Juiz da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, autoridade coatora, nos autos do Processo nº 0000526-57.2015.8.14.0104.

Consta da impetração, em suma, na data de 06/05/2012, por volta de 20 horas e 30 minutos, no município de Breu Branco Pará, o denunciado de forma livre e voluntária teria matado mediante arma branca tipo faca, a vítima Francisco Welton Feitosa Quitéria.

Alega o impetrante que em sede de denúncia é asseverado que testemunhas oculares relataram a cena do crime da seguinte forma: várias pessoas, dentre elas a vítima se encontrava na Rua Beira Rio, em frente ao comércio do nacional Francisco Gomes de Souza Filho, ocasião que o ofendido teria puxado a camisa do acusado, no momento em o réu adentrou na área da vítima e desferiu dois golpes de facas.

Afirma que fundamentação foi genérica, posto que o fundamento da decretação da preventiva não diz nada a não ser elementos inerentes ao próprio tipo penal. Ou seja, alegar que a vida seja um dos bens mais relevantes do direito penal, não é fundamentação idônea, tendo em vista que é inerente ao próprio tipo do art. 121, do Código Penal.

Assevera que a decisão que autorizou a prisão preventiva do paciente se baseia na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem que existam fundamentos ou elementos concretos, e não restou apurado e comprovada sua participação em organização criminosa. Sequer iniciou a fase instrutória.

Aduz que a preocupação com o decreto preventivo ganhou patamar elevadíssimo ao da nova redação do código de processo penal incluída pela Lei 13.964/19, preceituar em seu artigo 315, § 1 ª, que “na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Prossegue informando que o decreto prisional não é atual, posto que a decretação da prisão preventiva até o presente momento se passou mais de 7 (sete) anos. Nesse intervalo, ora paciente, não sabia sobre qualquer tramitação de processos em seu desfavor.

Ressalta que é evidente a possibilidade e até mesmo a orientação legal, que seja concedido ao paciente a aplicação de medidas diversas da prisão, como proibição de se ausentar da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias que não estiver exercendo trabalho laboral, bem como monitoramento eletrônico.

Alega ainda que estão presentes os requisitos para a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar, visto que, é o único responsável pelo sustento do menor e após a prisão do requerente, o mesmo não teve qualquer contato com o filho.

Por fim, requer seja concedido a liminar para colocar o paciente em
liberdade provisória
em virtude da
fundamentação abstrata e em face da ausência de contemporaneidade sem acrescentar novos elementos ensejadores da manutenção da prisão cautelar
; prestigiando a presunção de inocência, nos termos art. 5 ª, LVII. Bem como a
falta de revisão obrigatória a cada 90 (noventa) dias
. Com imposição, se for o caso, de outras
medidas cautelares diversas da prisão
, com base no art.319, do Código de Processo Penal e em face de ser
réu primário e portador de bons antecedentes, bem como possuir residência fixa, vínculo empregatício
. Requer seja o paciente, autorizado a continuar a prisão cautelar em sua residência (conforme art. 318, inc. VI, do CPP).

O
writ
veio a mim redistribuído e, em 16.02.2022 (ID 8161440 – Pág. 50), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações da autoridade coatora e encaminhei os autos para parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Juiz
a quo
, em 17 de fevereiro de 2022, através do Ofício 006/2022 – GAB, esclareceu que:

“O Ministério Público Estadual denunciou MIZAEL PEREIRA DA SILVA, à época encontrava-se em local incerto e não sabido, como incurso no ilícito penal descrito no art. 121, §2º, II, e IV, ambos do Código Penal (com incidência da lei nº 8.072/90) tendo como vítima Francisco Welton Feitoza Quitéra. Narra a exordial acusatória, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que no dia 06/05/2012, por volta de 20h30min, o denunciado/paciente, de forma livre, consciente e voluntária, matou, mediante golpes de arma branca tipo faca, a vítima Francisco Welton Feitoza Quitéra, por motivo fútil, e executado de forma a impossibilitar qualquer chance de defesa por parte da vítima. Informa na denúncia que várias pessoas, entre elas a vítima, encontravam-se na Rua Beira Rio, em frente ao comércio do nacional Francisco Gomes de Souza Filho, ocasião em que a vítima, que estava na varando do comércio, por brincadeira puxou a camisa do acusado, ocasião em que Mizael adentrou na área onde a vítima estava e lhe aplicou dois golpes com uma arma branca (ferimentos esses, que, com efeito, culminaram com a morte da vítima), e fugiu do local do crime. As testemunhas oculares do crime, perante a Autoridade Policial, corroboraram os fatos narrados na denúncia. Em cota Ministerial, o promotor de justiça requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado. A denúncia foi ofertada em 06/05/2015 e recebida no dia 17/08/2015, determinando a citação do denunciado para que apresentasse resposta à acusação, bem como designando data para realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 23/03/2016, as 09h00min. No dia 14/08/2015 este Juízo acatou a representação feita pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do acusado/paciente Realizada a audiência, mesmo com a ausência do réu pois o mesmo estava foragido, com a oitiva das testemunhas, para antecipação de provas, visto se tratar de crime de homicídio e para que as provas não se perdessem com o tempo. Ato contínuo, ao final da audiência, este Juízo, à época, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, a citação do réu por Edital, bem como a renovação do mandado de prisão preventiva anteriormente expedido. O Mandado de Prisão fora incluído no BNMP do CNJ em 06/05/2021. No dia 08/02/2022 a Autoridade Policial do Município de Novo Repartimento/PA, por meio do Ofício nº 035/2022 – DPNR, comunicou que de cumprimento ao Mandado de Prisão expedido por este Juízo, efetuando a prisão preventiva do acusado/paciente em 30 de janeiro de 2022, transferindo-o para o Centro de triagem masculina de Tucurui/Pa. No dia 09/02/2022 este Juízo proferiu decisão determinando a citação pessoal do acusado/paciente, para apresentar resposta escrita à acusação. No dia 14/02/2022 foi expedido mandado de citação e encaminhado para cumprimento junto a Comarca de Tucuruí. Em 15/02/2022 o senhor oficial de Justiça da comarca de Tucurui certificou que deu cumprimento ao mandado, procedendo a citação do acusado/paciente, e que o mesmo irá constituir advogado para defendê-lo. Este Juízo está aguardando a apresentação de defesa pelo acusado.”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentação do decreto preventivo, ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, falta de revisão obrigatória a cada 90 (noventa) dias e possuidor de predicados subjetivos favoráveis.

E por fim, aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão e/ou prisão domiciliar
por ser pai de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que as pretensões do impetrante não merecem guarida.

De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente – art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

O Magistrado
a quo

decretou a prisão preventiva
do paciente
Mizael Pereira da Silva
no dia
14.08.2015
, com fundamento na
garantia da ordem pública
e para
assegurar a futura aplicação da lei penal
.

Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“(...) DECISÃO

Cuida-se de autos de inquérito policial, instaurado por portaria, lavrado com o fito de apurar a prática do crime de homicídio simples, lastro no art. 121, caput, do CPB, supostamente cometido por MIZAEL PEREIRA DA SILVA em face de FRANCISCO WELTON FEITOSA QUITÉRIA.

A autoridade policial houve por bem representar pela Prisão Preventiva do increpado, alegando restarem atendidos os requisitos reclamados para a segregação cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

A exordial acusatória narra que no dia 06/05/2012 o denunciado teria ceifado a vida da vítima por motivo fútil, sem nenhuma chance de defesa, utilizando de uma arma branca tipo faca, conforme depoimento das testemunhas.

O Parquet se manifestou favorável à decretação da custódia preventiva, no bojo da Denúncia ofertada em desfavor do acusado (fl. 08).

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos e a teor da lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), restar atendido pelo menos um dos seguintes requisitos:

Como garantia da ordem pública;

Como garantia da ordem econômica;

Por conveniência da instrução criminal;

Para assegurar a aplicação da lei penal;

A decretação da prisão preventiva, também a teor dos dispositivos referidos, em específico o art. 311 do CPP, pode ser decretada, verbis:

“Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo Juiz, de ofício, no curso da ação penal, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial.”

Destarte, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é possível a decretação de prisão preventiva do acusado sem ferimento ao princípio da inocência, desde que cumpridos os requisitos da prisão cautelar acima referidos. É o entendimento jurisprudencial, que assim pode ser exemplificado:

“Prisão preventiva. Despacho que a fundamente na conveniência da ordem pública. Periculosidade revelada pelo acusado portador de maus antecedentes. Indícios suficientes de autoria. Materialidade comprovada. Constrangimento ilegal inexistente”. STF RT 590/451.

No que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, vê-se, segundo o breve relato, que o acusado supostamente praticou crime de homicídio simples, delito que gera grande abalo à ordem pública e desmensurada instabilidade social, visto ser uma conduta que lesa o mais proeminente dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, qual seja, a vida humana extrauterina.

Nessa trilha, a materialidade está evidenciada pelos depoimentos uníssonos coligidos aos autos do caderno inquisitorial, oferecidos pelas testemunhas oculares do crime.

Com efeito, a gravidade concreta das circunstâncias relatadas nos autos, bem como a evidente periculosidade do agente delitivo demonstrada rendem ensejo à decretação da custódia cautelar do increpado, na esteira do que entende a jurisprudência, verbis:

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMICÍDIO SIMPLES. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Permanência da constrição fundada na presença de elemento ensejador da prisão preventiva, garantia da ordem pública, havendo prova da existência do crime imputado e indícios suficientes de autoria, tendo sido a denúncia recebida. A situação pessoal do paciente revela sua periculosidade, a exigir a sua constrição, em defesa da ordem pública, eis que denunciado pela prática do crime de homicídio consumado, crime grave, além de possuir personalidade voltada à prática de crimes. Assim, a habitualidade da conduta do paciente, que persiste na senda do crime, torna evidente a periculosidade, elemento justificador da prisão cautelar.

A segregação cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porque não tem ela caráter de reprimenda, mas acautelatório. Ordem denegada. (Acórdão n.322333, 20080020117225HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/09/2008, Publicado no DJE: 01/10/2008. Pág.: 125).

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MIZAEL PEREIRA DA SILVA, já qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 311, c/c art. 312 do CPP.”.

É sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares.

In casu
, consoante se observa do decreto cautelar, o Juiz
a quo
diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime relatadas nos autos, bem como, a sua evidente periculosidade deram ensejo para que referido magistrado, que aliás é quem está mais próximo dos fatos e suas circunstâncias, reúne melhores condições de avaliar a necessidade da prisão cautelar, entendeu por decretar a medida extrema.

Estamos diante de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios de autoria recaem sobre a pessoa do paciente, que apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública.

Registre-se que a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado.

Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente.

Ressalto que a prisão preventiva do acusado foi decretada em 14.08.2015, o qual permaneceu foragido por mais de 06 (seis) anos,
até ser preso preventivamente em 08.02.2022, na cidade de Novo Repartimento, município diverso do local dos fatos
. De modo que, também persistem razões para a custódia cautelar com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal.

No tocante à manutenção da segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal, impende salientar que a prisão por este fundamento visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto,
evitar a fuga do acusado antes do término do processo
.

Relevante anotar que não há que se cogitar ausência de fatos novos ou contemporâneos, pois esta circunstância diz respeito ao momento da decretação da prisão, sendo que os fatos ocorreram em 06.05.2012, a denúncia foi oferecida em 14.04.2015 e a prisão decretada em 14.08.2015. Além disso
o estado de foragido do paciente permanecia atual até o momento do cumprimento do mandado de prisão
(renovado em 06.05.2021) sendo capturado somente em 08.02.2022, conforme dito alhures. Portanto, vale frisar, por oportuno, que o paciente inclusive não tem ainda 90 dias de prisão para efeito de reavaliação da custódia por parte do juízo coator , fulminando, destarte, com os argumentos expendidos na impetração de extemporaneidade e reavaliação da prisão.

Outrossim, o fato de o paciente ter estado por longo período em local incerto e não sabido sinalizou sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar.

Confira-se jurisprudência de nossos tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
RÉU FORAGIDO POR QUASE DEZESSEIS ANOS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Trata-se de denúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o paciente teria matado a vítima depois de brigar com ela por uma garrafa de whisky.
O paciente se evadiu do distrito de culpa logo após a prática do crime, ficando foragido por quase dezesseis anos. Adequada a decisão decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada. (Acórdão 1145833, 07226587820188070000, Relator: Mario Machado, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24.01.2019).

Em caso semelhante, esta E. Corte de Justiça, decidiu aceca da manutenção da preventiva:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS.
INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SUMULA 08 DO TJE/PA. PREDICATIVOS PESSOAIS DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
PACIENTE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA.
COVID-19. RISCO. NÃO DEMONSTRADO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. (HC 0800968-64.2022.8.14.0000; Relatora: Maria Edwiges de Miranda Lobato; Julgado em 25.02.2022).

Dessa forma tenho como
autorizada a manutenção da prisão preventiva
do paciente,
descabendo
ainda o argumento de
ausência de contemporaneidade
e de
reavaliação da prisão preventiva
no prazo de 90 dias, consoante já mencionado acima.

Ademais, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas
condições pessoais favoráveis
não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.

Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que
se revelam inadequadas e insuficientes
, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, por ser o paciente, pai de um filho menor que é seu dependente, não serve para justificar sua liberdade, pois além de o crime ter sido praticado com violência, tal exame deve ser realizado primeiramente pelo Juízo de primeiro grau, em razão da supressão de instância.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
15
de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/03/2022